Tribunal: TJES
Processo: 0000569-03.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000569-03.2018.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA

PARTE: CELSO GERONIMO MOREIRA

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIÁRIO. INSS. INCAPACIDADE

total e definitiva PARA O TRABALHO.

auxílio-doença ACIDENTÁRIO ATÉ A REABILITAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS. ALTERAÇÃO. SENTENÇA reformada apenas no tocante a correção monetária e aos juros incidentes sobre os valores devidos.

1- Realizada a prova pericial restou atestado que o segurado, sofreu acidente de trabalho, o qual culminou em fraturas de ossos de membro inferior esquerdo gerando, como consequência em coxoartrose esquerda, desnivelamento do membro inferior esquerdo em relação ao direito, implicando em limitações articulares as quais implicaram em incapacidade total e definitiva para suas atividades.

2- Conforme determina o art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/90, será concedido auxílio-doença acidentário quando houver uma redução da capacidade laboral do trabalhador, inclusive decorrente de acidente de trabalho, por prazo superior a 15 (quinze) dias e, segundo o art. 62 referida legislação, o benefício não cessará enquanto perdurar a inabilitação do segurado para desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

3- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação da lesão, tiver reduzida sua capacidade laboral.

4 – Alteração do julgado para aplicação de correção monetária segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e dos juros de mora correspondentes aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. Precedentes.

5 – Remessa recebida. Sentença alterada apenas quanto aos índices de correção dos valores devidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
CONHECER
da remessa, no mérito,
ALTERAR A SENTENÇA PROFERIDA apenas quanto aos índices de correção incidentes sobre os valores devidos.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000569-03.2018.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO e outros
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000569-03.2018.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA

PARTE: CELSO GERONIMO MOREIRA

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Reexamina-se, em virtude do
Duplo Grau Obrigatório
, a sentença de fls. 86/93, integrada pela decisão de fl. 118, na qual a MM Juíza de primeiro grau, constatando nexo causal entre a patologia que acomete o autor e o trabalho por ele desempenhado, julgou parcialmente procedentes seus pleitos para condenar a autarquia previdenciária a: “[...] 1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB - 553.829.292-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 01/01/2018, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios. 2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo; 4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; 5- pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ); [...]” (fl. 93)

Não foi interposto recurso, vindo os autos a esta Corte em razão da remessa necessária.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000569-03.2018.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA

PARTE: CELSO GERONIMO MOREIRA

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, reexamina-se, em virtude do
Duplo Grau Obrigatório,
a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho da Comarca de Vitória/ES, na qual, constatando nexo causal entre a patologia que acomete o autor e o trabalho por ele desempenhado, julgou parcialmente procedentes seus pleitos para: ““[...]
1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB - 553.829.292-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 01/01/2018, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios.
2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo; 4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; 5- pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ); [...]” (fl. 93)

Verifico nos autos laudo pericial (fls. 66/75) produzido por profissional habilitado, Dr. Macos Antônio Ruy Buarque, CRM/ES 2390, onde chega a um diagnóstico conclusivo do quadro analisado e registra que o requerente sofreu acidente de trabalho, o qual culminou em fraturas de ossos de membro inferior esquerdo gerando, como consequência em coxoartrose esquerda, desnivelamento do membro inferior esquerdo em relação ao direito, implicando em limitações articulares as quais implicaram em
incapacidade total e definitiva para suas atividades,
sendo possível apenas a realização de atividades que não requeiram sobrecarga com o membro inferior esquerdo, após a devida reabilitação.

Diante desse quadro, acertada a decisão da magistrada que determinou o pagamento do auxílio-doença acidentário ao autor, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, bem como para proceder à sua reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXILIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. AUXILIO ACIDENTE POSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA E FORÇA DA REMESSA NECESSÁRIA CUSTAS POSSIBILIDADE. 1) A Lei nº 8.213/91, prevê em seu art. 21, inciso IV, alínea d, que o acidente de trabalho pode se dar por qualquer meio de locomoção, in verbis: Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: [...] IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: D) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 2) Conforme determina o art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/90, será concedido auxílio-doença acidentário quando houver uma redução da capacidade laboral do trabalhador, inclusive decorrente de acidente de trabalho, por prazo superior a 15 (quinze) dias 3) Segundo o art. 62 da Lei nº 8.213/90, o benefício não cessará enquanto perdurar a inabilitação do segurado para desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Na hipótese dos autos verifica-se que consta no laudo pericial conclusivo, que a incapacidade laborativa perdura desde a data da suspensão do recebimento, ou seja, na data de 15/05/2015. 4) Para que seja concedido o auxílio-acidente, é necessário que ocorra a consolidação da lesão que resulte em sequelas por consequência ocorra a redução ou perda da capacidade laborativa que habitualmente exercia, calcada em laudo pericial. O termo inicial para concessão do auxílio-acidente é do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Inteligência do art. 86, §2º da Lei nº 8.213/91. 5) Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer atividade de trabalho que lhe garanta a subsistência, circunstância esta que não restou comprovada nos autos. 6) A Reabilitação tem o objetivo de proporcionar os meios de reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao mercado de trabalho, uma vez que foi conhecido o direito ao benefício auxílio acidente, e não estando apto para as suas atividades que antes exercia, há se conceder reabilitação. 7) No que tange ao pagamento das custas esse é o entendimento do STJ: (...) 4. A condenação do ente público ao pagamento da taxa judiciária, em razão de ter sucumbido na demanda, além de ser questão de ordem pública, é mero consectário do julgamento do feito, não estando amparada pelo princípio da reformatio in pejus. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ-AGRG no AREsp 115.398/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012) A propósito, a Súmula nº 178, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula nº 178 - O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 8) Remessa conhecida, sentença parcialmente reformada por força da remessa necessária. (TJES; RN 0022356-93.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 14/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA. DEVER DE PAGAR AUXILIO-DOENÇA, NO CASO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerente faz jus ao benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (59, caput, Lei nº 8.213/1991), porquanto a perícia médica atestou que, em virtude de acidente de trabalho, sofreu sequela que acarretou a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade laboral habitual. 2. O Art. 62 da Lei nº 8.213/1991, desde a sua redação original até a recentemente alterada pela Medida Provisória nº 767/2017, estabelece a necessidade de processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a sobrevivência ou, quando não recuperável, a aposentadoria por invalidez, tal como definido pela r. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 3. Resta inequívoco o direito do requerente ao auxílio-doença cancelado indevidamente, após a realização da perícia, sem alteração do quadro fático. 4. Remessa conhecida para manter a sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0003597-85.2013.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao Segurado, que após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que o acidente em comento não acarretou a redução da capacidade funcional para o trabalho que habitualmente o recorrente exercia.

4. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral.

5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1015683/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)[não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO BRAÇO EM DECORRÊNCIA DE CÂNCER.

INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - O auxílio-acidente é devido em razão de acidente de qualquer natureza, quando, após a consolidação das lesões, for constatada sequela que implique a redução da capacidade para o trabalho
.

II - O artigo 30 do Decreto n. 3.048/99 define o acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.

III - As doenças do trabalho ou profissionais, por serem equiparadas a acidente do trabalho, podem dar direito ao auxílio-acidente, mas, para tanto, demandam comprovação de nexo causal com a atividade, além dos demais requisitos do benefício.

IV - O acórdão embargado não conheceu do recurso especial por entender que a revisão do entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a natureza não acidentária da moléstia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.

V - Não houve omissão, portanto, com relação à alegação do embargante de que a natureza da sua moléstia não foi descaracterizada como acidente para fins de recebimento de auxílio-acidente.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 903.258/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) [não existem destaques no original]

No tocante aos juros e a correção monetária sobre os valores devidos, entendo que o julgado merece reparos, devendo ser aplicado à correção monetária segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e os juros de mora correspondentes aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 178/STJ. PRETENSÃO DE ISENÇÃO TOTAL DAS CUSTAS E NÃO DE PAGAMENTO A POSTERIORI. APLICAÇÃO DO REPETITIVO RESP N. 1.101.727/PR. PROVIMENTO PERMANECE PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Regivan da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de auxílio-doença. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes. No TRF da 5ª Região, a sentença foi parcialmente reformada para ajustar os juros de mora e a correção monetária do débito. Interposto Recurso Especial, este teve seu seguimento. No STJ, em acórdão da Segunda Turma, cujo voto condutor foi de minha lavra, deu-se parcial provimento ao recurso do INSS, para determinar que a correção monetária dos valores devidos seja calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. II - De fato, o INSS sustenta, em sua peça recursal, a isenção completa das custas e não o seu pagamento posterior, na eventual sucumbência, como faz crer o embargante, ao citar o repetitivo RESP n. 1.101.727/PR. Desse modo, não há reparos ao acórdão embargado. Mesmo com a aplicação do referido repetitivo, o provimento permanece parcial, porquanto o julgado autoriza apenas o recolhimento das custas acaso vencido o ente público. III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. lV - Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.686.798; Proc. 2017/0179757-0; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991. CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTADORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 41-A, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991. ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº. 11.960/2009. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o art. 86, § 2º, da Lei Federal nº. 8.213/1991, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. 2. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e os juros de mora corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. (TJES; APL-RN 0004571-15.2016.8.08.0047; Tribunal Pleno; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 17/05/2022; DJES 31/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e altero a sentença proferida apenas para estabelecer que, quanto à correção e aos juros incidentes sobre os valores devidos,
devem ser aplicados a correção monetária segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e os juros de mora correspondentes aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000569-03.2018.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA

PARTE: CELSO GERONIMO MOREIRA

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIÁRIO. INSS. INCAPACIDADE

total e definitiva PARA O TRABALHO.

auxílio-doença ACIDENTÁRIO ATÉ A REABILITAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS. ALTERAÇÃO. SENTENÇA reformada apenas no tocante a correção monetária e aos juros incidentes sobre os valores devidos.

1- Realizada a prova pericial restou atestado que o segurado, sofreu acidente de trabalho, o qual culminou em fraturas de ossos de membro inferior esquerdo gerando, como consequência em coxoartrose esquerda, desnivelamento do membro inferior esquerdo em relação ao direito, implicando em limitações articulares as quais implicaram em incapacidade total e definitiva para suas atividades.

2- Conforme determina o art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/90, será concedido auxílio-doença acidentário quando houver uma redução da capacidade laboral do trabalhador, inclusive decorrente de acidente de trabalho, por prazo superior a 15 (quinze) dias e, segundo o art. 62 referida legislação, o benefício não cessará enquanto perdurar a inabilitação do segurado para desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

3- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação da lesão, tiver reduzida sua capacidade laboral.

4 – Alteração do julgado para aplicação de correção monetária segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e dos juros de mora correspondentes aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. Precedentes.

5 – Remessa recebida. Sentença alterada apenas quanto aos índices de correção dos valores devidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
CONHECER
da remessa, no mérito,
ALTERAR A SENTENÇA PROFERIDA apenas quanto aos índices de correção incidentes sobre os valores devidos.

Vitória(ES),

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.